Tribunal: STF
Processo: ARE 1360486
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE À HONRA E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO (CR, ARTS. 5º, X, E 220). DANO MORAL. OFENSA À IMAGEM E À HONRA DA AUTORA POR REPORTAGEM DO PROGRAMA ‘FANTÁSTICO’, DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)



    04. Havendo prova conclusiva de que a empresa jornalística, ao não considerar os documentos que lhe foram enviados para avaliar a veracidade dos fatos, foi negligente na sua apuração, e de que na reportagem, de repercussão nacional, veiculada no programa ‘Fantástico’, conspurcou gravemente a honra da autora, atribuindo-lhe condutas que podem caracterizar crime e infração funcional, deve ela compensar o dano moral causado, pois, ‘embora a proteção da atividade informativa extraída diretamente da Constituição garanta a liberdade de 'expressão, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença' (art. 5º, inciso IX), também se encontra constitucionalmente protegida a inviolabilidade da 'intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação' (...).” (e-doc. 7, p. 1-4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10, p. 2).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. IV, V, IX. X e XIV, 93, inc. IX, e 220 da Constituição da República.



    4. Pede “seja declarada a nulidade do v. acórdão proferido pelo TJSC, em sede de embargos de declaração, determinando-se a .remessa dos autos ao Tribunal a quo para que este se pronuncie a respeito dos vícios apontados pela recorrente. Subsidiariamente, a recorrente pugna pela reforma da decisão do Tribunal a quo, objetivando ser considerado improcedente todo e qualquer pedido de indenização por danos morais, sob pena de afronta ao texto constitucional - especificamente art. 50, IX e XIV e art. 220, Por ocasionar efeitos sistêmicos de censura e restrição à liberdade de expressão das emissoras de televisão quando da produção e veiculação de matérias jornalísticas” (e-doc. 13, p. 12).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 339 da Repercussão Geral e em razão da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A partir de análise das publicações do processo na origem, verifico que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 17/05/2018 (e-doc. 18), sendo o agravo no recurso extraordinário interposto somente em 08/06/2018 (e-doc. 20).  



    7. O recurso é, portanto, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do previsto no art. 994, inc. VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o último dia do prazo para interposição foi 07/06/2018. 



    8. A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo Código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.  



    9. Restou, portanto, expressamente vedada pelo CPC a possibilidade de comprovação posterior da tempestividade, devendo o documento apto a comprová-la ser juntado aos autos no momento da interposição do recurso. Isso deve ocorrer sempre que houver feriado local ou suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório pela instância ad quem. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o Novo Código de Processo Civil prevê que a comprovação da ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo deverá ser efetuada pelo recorrente no ato de interposição do recurso, conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.380.409-AgR-segundo-ED/MG Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 03/02/2023).  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 798, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recorrente foi intimado do acórdão preferido pelo Tribunal estadual em 30.04.2021 e a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 20.05.2021, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. O STF entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. De modo que o princípio da especialidade e a existência de regras e princípios próprios ao processo penal não parecem autorizar a aplicação automática, ou mecânica, das inovações conferidas ao processo civil. 4. A razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015 é que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.384.674-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.299.209-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).  



    10. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense, por qualquer modalidade, deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem.  



    11. De outra parte, não há que se falar em aplicação do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por dirigir-se somente a vícios sanáveis.



    12. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 25/11/2021 (e-doc. 57):



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CORPUS CHRISTI. FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração. 2. O dia de Corpus Christi é feriado local, já que não é previsto na legislação federal como feriado nacional. 3. Conforme a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso. 4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 5. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 40).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 6, p. 106), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator